Tribunal: TCU
Processo: 020.215/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de dano ao erário na execução de ações do programa emergencial de distribuição de água potável no Semiárido brasileiro por intermédio de carros-pipa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando de Operações Terrestres do Exército, em razão de dano ao erário na execução de ações do " programa emergencial de distribuição de água potável no Semiárido brasileiro por intermédio de carros-pipa, denominado operação pipa " . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Girleudo de Oliveira Medeiros e Raimundo Florentino de Sousa, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União (TCU) e, em razão disso, arquivar o presente processo em relação ao Sr. José Abinoan de Sousa Filho, com fundamento nos arts. 1 o da Lei 9.873/1999, 1 o , 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e 169, inciso III, e 212 do Regimento Interno do TCU; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Fábio Ronni Miranda Batista, Rafael Jorge Marques Paiva, Michelly Nobre Silveira e Marícia Nobre Silveira; 9.4. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inc. I, 16, inc. III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inc. III, da Lei 8.443/1992, as contas de Fábio Ronni Miranda Batista, Girleudo de Oliveira Medeiros, Rafael Jorge Marques Paiva, Raimundo Florentino de Sousa, Michelly Nobre Silveira e Marícia Nobre Silveira, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal de Contas da União (TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos dos arts. 23, inc. III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 e 214, inc. III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4.1 Débito relacionado aos responsáveis Fábio Ronni Miranda Batista, Michelly Nobre Silveira e Marícia Nobre Silveira, solidariamente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/04/2016 15.876,44 31/05/2016 13.052,58 05/07/2016 13.419,17 31/08/2016 10.783,34 06/10/2016 10.783,34 27/10/2016 10.783,34 01/11/2016 16.202,88 22/02/2017 15.942,71 24/05/2017 14.009,66 13/06/2017 11.207,46 9.4.2 Débito relacionado aos responsáveis Girleudo de Oliveira Marques, Michelly Nobre Silveira e Marícia Nobre Silveira, solidariamente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 24/01/2017 15.078,62 24/01/2017 15.073,56 22/03/2017 11.773,15 09/05/2017 11.773,15 20/05/2017 11.773,15 9.4.3 Débito relacionado aos responsáveis Rafael Jorge Marques Paiva, Michelly Nobre Silveira e Marícia Nobre Silveira, solidariamente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/11/2016 15.340,55 12/12/2016 15.363,44 05/04/2017 13.685,45 06/06/2017 13.685,45 28/06/2017 13.419,17 21/07/2017 13.685,45 9.4.4 Débito relacionado aos responsáveis Raimundo Florentino de Sousa, Michelly Nobre Silveira e Marícia Nobre Silveira, solidariamente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/08/2016 10.139,47 27/09/2016 13.183,26 29/09/2016 13.183,26 01/11/2016 14.851,76 13/06/2017 12.911,12 26/06/2017 11.035,57 9.5. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 aos responsáveis Fábio Ronni Miranda Batista, no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), Girleudo de Oliveira Medeiros, no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), Rafael Jorge Marques Paiva, no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais), Raimundo Florentino de Sousa, no valor de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil rais), Michelly Nobre Silveira, no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), e Marícia Nobre Silveira, no valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias a contar da notificação para que comprovem perante o TCU (art. 214, inc. III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU) o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão proferido pelo TCU e até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. considerar graves as infrações cometidas e inabilitar os Srs. Fábio Ronni Miranda Batista, Girleudo de Oliveira Medeiros, Rafael Jorge Marques Paiva, Raimundo Florentino de Sousa e as Sras. Michelly Nobre Silveira e Marícia Nobre Silveira, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da administração pública por um prazo de cinco anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 15, inciso I, alínea "i", e 270 do Regimento Interno do TCU; 9.7. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inc. II, da Lei 8.443/1992; 9.8. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento nos arts. 26 da Lei 8.443/1992 e 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-se o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o TCU o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo-se incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando-se os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.9. comunicar a presente deliberação à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, ao Comando de Operações Terrestres do Exército e aos responsáveis.